Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. CONTRADIÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo a via adequada para a rediscussão de questões já decididas e suficientemente fundamentadas.
2. A ausência de laudo pericial de avaliação econômica para apurar o valor dos bens objetos do delito em tela, somado ao fato da prática do delito ter ocorrido em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, denota maior reprovabilidade da conduta, o que torna inaplicável o princípio da insignificância e a figura do furto privilegiado.
3. Segundo a jurisprudência dominante, justifica-se a valoração negativa da conduta social do réu que pratica novo crime durante a execução da pena por delito anterior.